Tribunal: TJDFT
Processo: 0734614-38.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO DE EMENDA. CUMPRIMENTO PARCIAL E SUBSTANCIAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. VÍCIOS SANÁVEIS. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA COMPROVADA EM SEDE RECURSAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO À ORIGEM. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de descumprimento de decisão de emenda.
II. Questão em Discussão
2. Verificar se houve atendimento suficiente à decisão de emenda e se a extinção do feito observou os princípios do CPC/2015.
III. Razão de Decidir
3. Demonstrado o cumprimento parcial e substancial da emenda, sem inércia da parte, e constatado que as pendências remanescentes são sanáveis e não impedem o exame do mérito, revela-se prematura a extinção do feito.
4. Comprovada, em sede recursal, a hipossuficiência econômica, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. Deferido os benefícios da gratuidade de justiça à apelante. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.
6. Sem condenação em honoráriois.

________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Arts. 98, 99, 321 e 485, I, do Código de Processo Civil